Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Ao consultar o andamento processual da ação penal de número 0713179-06.2019.8.07.0007, foi possível verificar que transcorreu in albis o prazo franqueado à d. defesa do requerente WANDERSON DE SOUZA LEÃO para recorrer da r. decisão de inadmissibilidade do recurso especial interposto contra o v. acórdão confirmatório da r. sentença condenatória que ora se pretende desconstituir Conclui-se que o sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça evidencia o fato de que a condenação do requerente transitou em julgado na data de 14/04/2021, tal como certificado no documento lançado ao (ID 24823269), daqueles autos originários. Nesse contexto, data maxima venia da opinião externada pela ilustre subscritora da manifestação constante de (ID 34102902), reputo dispensável a providência ali requerida, em prestígio aos princípios da celeridade, da economia processual e da primazia da resolução meritória. Com suporte estas considerações, remetam-se novamente os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator